Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000816-16.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Mariana Carvalho da Silva, contra a decisão que, em ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, por apresentar osteoartrose do joelho direito, tricompartimental, com desvio em varo, necessita se submeter ao procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho, conforme prescrição médica, todavia não possui condições financeiras para tanto. Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar sua saúde.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.
Cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1039012-83.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 73341882, fls. 2).
Mariana Carvalho da Silva, com oitenta (80) anos de idade, apresenta osteoartrose do joelho direito, tricompartimental, com desvio em varo, necessita se submeter ao procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
No caso, não há dúvida acerca da situação de Mariana Carvalho da Silva e da necessidade de assistência à saúde. Porém, não comprovada a urgência, consoante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT:
[...] Conclusão: Consta por Relatório Médico que a autora apresenta osteoartsose de joelho direito, tricompartimental, com desvio em varo, sem afundamento ou perda óssea. Há recomendação médica de artroplastia total primária do joelho - 0408050063.
O procedimento é contemplado pelo SUS, alta complexidade, Competência do Estado de Mato Grosso. Não se trata de urgência ou emergência e não há risco de vida.
Não consta do SISREG o pedido de artroplastia de joelho, já conforme informações dos autos da Prefeitura de Sorriso. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1039012-83.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 73088059, fls. 4). [sem negrito no original]
Dessa forma, não vislumbro, pelo menos em sede de juízo não exauriente, motivo para antecipar a pretensão recursal.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator